Tribunal: STF
Processo: ARE 963412
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Renda. Tabela progressiva. Correção monetária. Previsão legal. 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 5. Constitucionalidade da norma infraconstitucional. Limites à dedução de gastos com educação. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.